Tribunal: TJSP
Processo: 2090314-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Observância do artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e da Súmula n. 94, desta C. Corte.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Observância do artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e da Súmula n. 94, desta C. Corte. Decisão mantida. Agravo improvido.